Tribunal: TJMT
Processo: 1002492-09.2023.8.11.0050
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002492-09.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NADIA RUBIA KREUSCH TIEGS - CPF: 930.460.222-04 (APELADO), AANA CAROLINE MARAIA FERREIRA - CPF: 054.465.431-57 (ADVOGADO), JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 302.684.258-33 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), THAYS KELLY GAMA MORENO - CPF: 021.509.911-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGADO OS DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – SUSPENSÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO DURANTE A FRUIÇÃO DE LICENÇA-MATERNIDADE – INTERPRETAÇÃO DA LEI MUNICIPAL QUE VIOLA DIREITOS FUNDAMENTAIS – ARTIGO 7°, INCISO XVIII, E ARTIGO 39, § 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CONTAGEM DO PERÍODO PARA EFEITOS DE EFETIVIDADE E ASCENSÃO NA CARREIRA DEVIDA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC
– CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, “
O disposto no art. 41 da Constituição da Republica, pelo qual se estabelece que a obtenção da estabilidade no serviço público ocorre após três anos de efetivo exercício, deve ser interpretado em consonância com os princípios constitucionais da igualdade de gênero, proteção à maternidade, dignidade da mulher e planejamento familiar”
(STF - ADI: 5220 SP, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 15/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/03/2021).

2. À vista disso, deixar de considerar, como efetivo exercício, o período de licença maternidade das servidoras municipais no estágio probatório, constitui ato arbitrário e eivado de abuso de poder, que viola o direito constitucionalmente garantido.

3.
A fixação da verba honorária deve observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

4.
Em atenção à Emenda Constitucional n.° 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

5. Recurso não provido. Sentença parcialmente retificada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, MT, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunha, nos autos de n.° 1002492-09.2023.811.0050, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 216937257):

“
Vistos.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c tutela provisória de urgência c/c danos morais, proposta pela Requerente, em desfavor do Município de Campo Novo do Parecis.

Alega a Requerente, em síntese, que durante o período de 19/01/2021 a 17/07/2021 que esteve em licença maternidade a contagem de tempo do estágio probatório foi suspenso, e que em decorrência disso houve atraso em sua elevação de carreira.

Diante disso, a Requerente requer a anulação do ato administrativo emitido pelo Poder Executivo que suspendeu o período do estágio probatório durante o período de licença maternidade, e consequentemente o ressarcimento de eventuais prejuízos materiais suportados, bem como a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais.

A inicial foi recebida no ID 132384462, ocasião em que foi indeferido o pedido de tutela provisória de urgência.

A Requerida foi citada, e apresentou contestação, alegando em síntese, que não há qualquer irregularidade ou ilegalidade no ato administrativo que culminou na suspensão do estágio probatório durante o período de licença maternidade da Requerente.

Assevera a Requerida que a Requerente teve a sua licença maternidade pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias), ou seja, em período superior a 30 (trinta) dias, e que diante disso houve a suspensão do cômputo do estágio probatório, nos termos do artigo 40 da Lei Ordinária Municipal 1.130/2006.

Réplica no ID 136348149 reforçando a procedência da ação.

Após, os autos vieram conclusos.

É o relato.

Fundamento. Decido.

O processo comporta julgamento no estado em que se encontra, já que a matéria levantada é meramente de direito, prescindindo de realização de audiência ou prova pericial.

Inicialmente,
afasto a preliminar de inépcia da petição inicial
, vez que, malgrado não tenha se verificado exacerbado esforço na dedução da pretensão, é possível aferir o pedido, através do conjunto da postulação, em cotejo com o princípio da primazia do julgamento de mérito. Anoto ainda que os documentos indispensáveis foram juntados aos autos.

Em relação a preliminar de justiça gratuita, preenchidos os requisitos legais à concessão do benefício, inalterada a situação fática que motivou a decisão,
afasto a preliminar de impugnação aos benefícios da assistência judiciária gratuita.

No mérito,
os pedidos são parcialmente procedentes.

A Requerente alega que a suspensão da contagem do estágio probatório durante o período de licença maternidade de 19/01/2021 a 17/07/2021 não poderia ter sido realizada, uma vez que se trata de um direito assegurado na Constituição Federal.

A controvérsia cinge-se a saber se há suspensão da contagem do tempo de estágio probatório no caso em que a servidora esteja no gozo de licença maternidade.

Inicialmente, é necessário ressaltar que a licença à gestante, e também ao adotante e à paternidade, é direito fundamental amparado pela Constituição, relacionado à dignidade da mulher, a proteção à família e à criança, e igualdade de gênero.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015)

O artigo 7º da Constituição Federal estabelece entre os direitos dos trabalhadores a licença à gestante, garantindo que a mesma possa se ausentar do trabalho sem prejuízo do emprego e do salário, em conformidade com os direitos fundamentais assegurados pela Carta Magna.

É importante ressaltar que o artigo 41 da Constituição Federal, que trata da estabilidade dos servidores públicos, estabelece que esta se dá após três anos de efetivo exercício. No entanto, tal disposição deve ser interpretada em consonância com os princípios constitucionais que visam salvaguardar a dignidade da mulher e da família.

Nesse sentido, a interpretação do artigo 41 deve ser realizada de forma sistêmica, considerando-se a máxima efetividade dos direitos fundamentais previstos na Constituição. Isso implica em reconhecer que a licença à gestante, garantida pelo artigo 7º, não pode ser vista como um fator que interrompe o período de estabilidade no serviço público após os três anos de serviço, pois tal interpretação iria de encontro aos princípios constitucionais de proteção à maternidade e à família.

No caso dos autos, constata-se que a Requerente teve a contagem do estágio probatório interrompida durante o período de licença maternidade. Tal interrupção resultou em prejuízos materiais para a Requerente, uma vez que não houve a elevação de classe da servidora durante esse período.

O Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5220 – SP em caso análogo manifestou o seguinte:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL. AL. G DO INC. VII DO ART. 1º E DO ART. 8º DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 1.199/2013. EMENDA PARLAMENTAR. INOVAÇÃO DO PROJETO DE LEI PARA TRATAR DE MATÉRIA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AUMENTO DE DESPESA. REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. CÔMPUTO DE LICENÇA À GESTANTE EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. MÁXIMA EFETIVIDADE DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis dispondo sobre as matérias previstas nas als. a e c do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da Republica, sendo vedado o aumento das despesas previstas por emendas parlamentares (inc. I do art. 63 da Constituição da Republica). 2. É inconstitucional emenda parlamentar que gere aumento de despesas a projeto de lei que compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo estadual.
3. O disposto no art. 41 da Constituição da Republica, pelo qual se estabelece que a obtenção da estabilidade no serviço público ocorre após três anos de efetivo exercício, deve ser interpretado em consonância com os princípios constitucionais da igualdade de gênero, proteção à maternidade, dignidade da mulher e planejamento familiar. 4. É constitucional o cômputo do período de licença à gestante no período do estágio probatório da servidora pública pelo imperativo da máxima efetividade dos direitos fundamentais.
5. Ação direta conhecida e julgada parcialmente inconstitucional o disposto na al. g do inc. VII do art. 1º da Lei Complementar paulista n. 1.199/2013, na parte em que incluiu o recebimento da gratificação “pro labore” aos Agentes de Rendas Fiscais quando do “exercício de mandato eletivo federal, estadual ou municipal e nos termos da Lei Complementar n. 343, de 6.1.1984”. (STF - ADI: 5220 SP, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 15/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/03/2021)

No mesmo sentido, recentemente o Égregio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pronunciou-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO –
SUSPENSÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO DURANTE A FRUIÇÃO DE LICENÇA-MATERNIDADE
– DECRETO MUNICIPAL QUE VIOLA DIREITOS FUNDAMENTAIS – ARTIGO 7º, INCISO XVIII, E ARTIGO 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Não se conhece do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal. 2. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, “O disposto no art. 41 da Constituição da Republica, pelo qual se estabelece que a obtenção da estabilidade no serviço público ocorre após três anos de efetivo exercício, deve ser interpretado em consonância com os princípios constitucionais da igualdade de gênero, proteção à maternidade, dignidade da mulher e planejamento familiar” (STF - ADI: 5220 SP, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 15/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/03/2021).
3. À vista disso, deixar de considerar, como efetivo exercício, o período de licença-maternidade das servidoras municipais no estágio probatório, constitui ato arbitrário e eivado de abuso de poder, que viola o direito líquido e certo.
4. Recurso não conhecido. Sentença ratificada.(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1007476-22.2019.8.11.0003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 05/12/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2023)

De igual forma, a Câmara Nacional de Uniformização de Entendimentos Consultivos da Advocacia-Geral da União aprovou a Orientação Normativa CNU/CGU/AGU 03, de 17 de agosto de 2016, que estabelece:

O gozo da licença gestante, da licença adotante e da licença paternidade não implica a suspensão da contagem do prazo do estágio probatório previsto no art. 41, § 4º, da Constituição” (grifei).

Desta forma, conclui-se que o tempo de licença maternidade não pode ser descontado do período de estágio probatório, em obediência aos direitos fundamentais à licença gestante, a proteção do trabalho da mulher contra qualquer forma de discriminação e ao planejamento familiar.

Por outro lado,
não há como se afirmar a existência do dano moral
, pois não restou constatada qualquer lesão à personalidade da Requerente capaz de ensejar a reparação pretendida. A situação descrita nos autos ensejou apenas aborrecimentos inerentes à vida cotidiana, os quais não são passíveis de indenização na forma pleiteada.

A respeito do tema, ensina Sérgio Cavalieri Filho:
“mero dissabor , aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, aponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (Programa de Responsabilidade Civil, 2ª edição, pág. 78, Malheiros Editores)

Desta forma, conclui-se pela
improcedência do pedido de dano moral
, em razão da situação ser considerada aborrecimentos ao cotidiano da Requerente.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
ação para:
a)
declarar a nulidade do ato administrativo que interrompeu a contagem de tempo de serviço, durante o período de licença maternidade, e reconhecer, como de efetivo exercício, para todos os fins;
b)
condenar a Requerida ao pagamento das diferenças salariais decorrentes no atraso da elevação de carreira, os quais deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença, com o acréscimo da correção monetária segundo o IPCA-E, a partir da data da constituição de cada crédito, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/91, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, desde a citação (TEMA 810 do STJ).

Condeno a Requerida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela Requerente, qual será auferido na fase de liquidação de sentença.

Submeto o processo a remessa necessária, conforme artigo 496 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Após, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.

Campo Novo do Parecis/MT, datado e assinado eletronicamente.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que “
o
estágio probatório
é condição efetiva para a aquisição da estabilidade do servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, sendo neste período avaliado o desempenho do servidor nas dimensões individual, funcional e institucional, conforme dispõe o artigo 41 da Constituição Federal
”.

Aduz, nesse contexto, que o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais dispõe que o período de estágio probatório ficará suspenso nas hipóteses de licenças e afastamentos legais superiores a 30 (trinta) dias e, na hipótese, a Administração Pública concedeu 180 (cento e oitenta) dias de licença-maternidade à servidora apelada.

Por essas razões, requer o provimento do recurso “
para reformar a sentença recorrida, no sentido de reconhecer a ato administrativo emitido pelo Poder Executivo que suspendeu o período do estágio probatório durante o período de licença maternidade, tendo em vista a
Lei Ordinária Municipal nº 1130 de 11 de Julho de 2006
” (ID. 216937260).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 216937263).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem manifestação, por inexistir interesse que justifique a intervenção ministerial (ID. 219438671).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, MT, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunha, nos autos de n.° 1002492-09.2023.811.0050, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que NADIA RUBIA KREUSCH TIEGS, ajuizou “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZR C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS
”, em desfavor do MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, MT, requerendo a anulação do ato administrativo que suspendeu a contagem do estágio probatório durante o período de licença-maternidade, bem como a determinação de que a municipalidade compute referido período para efeitos de elevação de carreira e aquisição de estabilidade, com o ressarcimento de eventuais prejuízos materiais suportados com o atraso, além do pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O magistrado singular, ao sentenciar a ação, julgou parcialmente procedente a ação para “
a)
declarar a nulidade do ato administrativo que interrompeu a contagem de tempo de serviço, durante o período de licença maternidade, e reconhecer, como de efetivo exercício, para todos os fins;
b)
condenar a Requerida ao pagamento das diferenças salariais decorrentes no atraso da elevação de carreira, os quais deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença, com o acréscimo da correção monetária segundo o IPCA-E, a partir da data da constituição de cada crédito, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/91, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, desde a citação (TEMA 810 do STJ)
” (ID. 216937257).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, registra-se que a matéria recursal confunde-se com o

objeto sentencial sujeito ao duplo grau de jurisdição obrigatório, motivo pelo qual o recurso de apelação e o reexame necessário estão sendo analisados conjuntamente.

Como cediço, os direitos fundamentais à licença-gestante, bem como o da não discriminação da mulher no trabalho e ao planejamento familiar, previstos respectivamente nos artigos 7°, inciso XVIII e XX, e 226, § 7°, da Constituição Federal, vinculam os legisladores federais, estaduais e municipais, no sentido de garantir a proteção à gestante,
in verbis
:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

[...]

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;

[...]

XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei”.

“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

[...]

§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas”.

Na hipótese, o MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, MT, suspendeu a contagem do estágio probatório, diante da concessão de licença-maternidade à servidora apelada, com fundamento no artigo 40, inciso III, da Lei Municipal n.° 1.130/2006, que assim dispõe:

“Art. 40 Será suspenso o cômputo do estágio probatório nos seguintes casos:

I - licença para concorrer e exercer mandato eletivo e classista;

II - exercício de funções estranhas ao cargo;

III - licenças e afastamentos legais superiores a 30 (trinta) dias;

IV - suspensões disciplinares”.

Com efeito, ainda que o Município interprete que a licença-maternidade se enquadre como licença, de qualquer natureza, superior ao período de 30 (trinta) dias, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADR n.° 5.220/SP, decidiu que não há vedação para a contagem do período de licença-maternidade, mostrando-se desarrazoada a interpretação literal de tal dispositivo. Veja-se:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL. AL. G DO INC. VII DO ART. 1º E DO ART. 8º DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 1.199/2013. EMENDA PARLAMENTAR. INOVAÇÃO DO PROJETO DE LEI PARA TRATAR DE MATÉRIA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AUMENTO DE DESPESA. REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. CÔMPUTO DE LICENÇA À GESTANTE EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. MÁXIMA EFETIVIDADE DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis dispondo sobre as matérias previstas nas als. a e c do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da Republica, sendo vedado o aumento das despesas previstas por emendas parlamentares (inc. I do art. 63 da Constituição da Republica).

2. É inconstitucional emenda parlamentar que gere aumento de despesas a projeto de lei que compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo estadual.

3. O disposto no art. 41 da Constituição da Republica, pelo qual se estabelece que a obtenção da estabilidade no serviço público ocorre após três anos de efetivo exercício, deve ser interpretado em consonância com os princípios constitucionais da igualdade de gênero, proteção à maternidade, dignidade da mulher e planejamento familiar.

4. É constitucional o cômputo do período de licença à gestante no período do estágio probatório da servidora pública pelo imperativo da máxima efetividade dos direitos fundamentais.

5. Ação direta conhecida e julgada parcialmente inconstitucional o disposto na al. g do inc. VII do art. 1º da Lei Complementar paulista n. 1.199/2013, na parte em que incluiu o recebimento da gratificação “pro labore” aos Agentes de Rendas Fiscais quando do “exercício de mandato eletivo federal, estadual ou municipal e nos termos da Lei Complementar n. 343, de 6.1.1984”.

(STF - ADI: 5220 SP, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 15/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/03/2021).

Ademais, considerando que a licença-maternidade constitui direito fundamental, assegurado pela Carta Constitucional, a interpretação da legislação infraconstitucional e, principalmente, a normatização pelo Poder Executivo, em qualquer das esferas, deve dotar-se de máxima efetividade às referidas garantias, afastando-se qualquer entendimento que traduza que o seu pleno gozo possa trazer prejuízos ao seu titular.

Desse modo, vislumbra-se que a conduta da administração pública municipal, de não considerar o período de licença-maternidade como efetivo exercício para fins de estágio probatório viola o direito constitucionalmente garantido à servidora.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL COLETIVA. SERVIDORES MUNICIPAIS. PROGRESSÃO. CONDENAÇÃO GENÉRICA. LIQUIDAÇÃO. SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO TEMPO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO EM FUNÇÃO DE GOZO DE LICENÇA-MATERNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO. INTERFERÊNCIA NO PLANEJAMENTO FAMILIAR. APLICAÇÃO DA LC Nº 173/2020. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- A licença à gestante é gozada apenas pelas mulheres e adiar a aquisição da estabilidade em função desse benefício significa a imposição de tratamento discriminatório e intromissão indevida no planejamento familiar (art. 226, § 7º, da Constituição Federal)

- É imperativo reconhecer a impossibilidade de se computar o período compreendido entre 28.5.2020 a 31.12.2021, inclusive para fins de progressão horizontal (triênio), por força do disposto no artigo 8º da Lei Complementar nº 173/2020”.

(TJ-MG - AI: 10000212529168001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 11/05/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2022).

“AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão de desconstituição de acórdão que afastou o direito de cômputo do período de licença à funcionária gestante para fins do estágio probatório – Fundamento no artigo 966, inciso V e §§ 5º e 6º do Código de Processo Civil – Cabimento – Julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.220/SP, fixando o entendimento de que "é constitucional o cômputo do período de licença à gestante no período do estágio probatório da servidora pública pelo imperativo da máxima efetividade dos direitos fundamentais", sob a perspectiva de que "o disposto no art. 41 da Constituição da Republica, pelo qual se estabelece que a obtenção da estabilidade no serviço público ocorre após três anos de efetivo exercício, deve ser interpretado em consonância com os princípios constitucionais da igualdade de gênero, proteção à maternidade, dignidade da mulher e planejamento familiar" – Supremo Tribunal Federal, que à época da prolação do acórdão rescindendo, ainda não havia se manifestado sobre o tema, razão pela qual admite-se a rescisão do v. acórdão – Inteligência dos entendimentos fixados nos julgamentos do Recurso Extraordinário nº 730.462 e da Ação Rescisória nº 2199 pelo C. Supremo Tribunal Federal - Ação julgada procedente para rescindir o acórdão – Procedência da ação originária”.

(TJ-SP - AR: 20176211020228260000 SP 2017621-10.2022.8.26.0000, Relator: Maria Laura Tavares, Data de Julgamento: 11/04/2022, 2º Grupo de Direito Público, Data de Publicação: 12/04/2022).

“REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO DURANTE O PERÍODO DE FRUIÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE – LAPSO TEMPORAL QUE DEVE SER COMPUTADO COMO EFETIVO EXERCÍCIO PARA AQUISIÇÃO DE ESTABILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 7º, INCISO XVIII E 39, § 3º DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. (TJPR - 1ª C. Cível - 0003723-58.2016.8.16.0159 - São Miguel do Iguaçu - Rel.: Desembargador Guilherme Luiz Gomes - J. 07.02.2018)”.

(TJ-PR - REEX: 00037235820168160159 PR 0003723-58.2016.8.16.0159 (Acórdão), Relator: Desembargador Guilherme Luiz Gomes, Data de Julgamento: 07/02/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2018).

“JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. LICENÇA MATERNIDADE DURANTE ESTÁGIO PROBATÓRIO. CÔMPUTO DO TEMPO PARA EFETIVIDADE. POSSIBILIDADE.

1. O art. 41 da Constituição Federal, que estabelece que a estabilidade se dá após três anos de efetivo exercício, deve ser interpretado em consonância com princípios constitucionais de salvaguarda da dignidade da mulher e da família, ou seja, de forma sistêmica, dando-se a máxima efetividade aos direitos fundamentais.

2. Desse modo, acha-se consentâneo com o dispositivo constitucional a Lei Complementar 840/2011, art. 165, III, que preceitua que o período de licença maternidade conta como tempo de efetivo exercício, durante o estágio probatório.

3. Vale citar a orientação normativa CNU/CGU/AGU 03, de 17 de agosto de 2016, que dispõe: ?O gozo da licença gestante, da licença adotante e da licença paternidade não implica a suspensão da contagem do prazo do estágio probatório previsto no art. 41, § 4º, da Constituição?.

4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, em face da isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95”.

(TJ-DF 07338052420168070016 DF 0733805-24.2016.8.07.0016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 26/09/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

No que tange aos consectários legais, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Em relação à verba honorária, o artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;(...)”.

Da análise dos autos, observa-se que, apesar da iliquidez da sentença, o juízo
a quo
fixou a verba sucumbencial no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em desconformidade com o dispositivo legal supratranscrito.

Assim, de acordo com o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, a definição do percentual dos honorários advocatícios deverá ser realizada somente quando liquidado o julgado, observados os critérios estabelecidos nos parágrafos 2° e 3°, do referido artigo.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
Ao recurso de apelação e, em
REEXAME NECESSÁRIO
,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença a fim de estabelecer observância aos temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação somente da taxa Selic como fator de atualização, bem como para que a definição do percentual dos honorários de sucumbência sejam fixados na fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024